Tribunal: TJMT
Processo: 1016991-13.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016991-13.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SALVADOR BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 593.428.381-20 (APELADO), TALITA DE SOUZA BEZERRA - CPF: 021.622.791-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER –
MANUTENÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO
– DÍVIDA QUITADA – DANO MORAL CONFIGURADO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL – INADMISSIBILIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS – A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL –
SENTENÇA MANTIDA

–
RECURSO DESPROVIDO.

Não se admite a juntada de documento em sede recursal, salvo se referente a um fato novo ou se restar demonstrada força maior impeditiva da exibição no momento oportuno.

A manutenção indevida do nome da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito, por dívida quitada, configura ato ilícito e enseja danos morais indenizáveis, cuja caracterização prescinde da existência de conduta dolosa ou culposa.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

Os juros de mora,

por se tratar de relação contratual, incide desde a citação, logo, a sentença merece ser mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1016991-13.2021.8.11.0003

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADO:

SALVADOR BATISTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
,

lançada nos autos da Ação Indenizatória c/c Obrigação de Fazer no
1016991-13.2021.8.11.0003,
ajuizada em face do
SALVADOR BATISTA DE OLIVEIRA
,

que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou
o requerido, ora apelante, a pagar a favor do autor, a título de ressarcimento do dano moral o valor de R$7.000,00 (sete mil reais), a qual incide correção monetária a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condenou, ainda, o demandado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Inconformada, a instituição apelante aponta em preliminar sobre a necessidade de produção de provas em sede recursal, e para tanto, junta extratos sobre a contratação discutida nos autos, o qual trata-se de um empréstimo pessoal, pugnando-se pela apreciação deste documento nesta fase.

Quanto ao mérito propriamente dito, defende em suas razões que resta evidente que os débitos são devidos e não merecem ser declarados inexistentes, posto que as operações foram feitas pelo apelado, sendo as restrições realizadas no exercício regular do direito, ante a inadimplência do mesmo em relação aos serviços contratados via
mobile bank
, inexistindo contrato físico, já que a senha o substitui, além de afirmar que ele é devedora contumaz, motivos que descaracterizam a pretensão indenizatória.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial, e, caso não for esse entendimento, requer o afastamento da indenização por danos morais, e, caso for mantida a sentença, que seja reduzido
o quantum
indenizatório arbitrado pelo magistrado
a quo
, para importância condizente aos princípios da adequação, razoabilidade e equidade, impedindo o enriquecimento ilícito do apelado e punição desmedida do apelante; bem como requereu que os juros incidem a partir da sentença de arbitramento dos danos morais (Id. 173357620).

O apelado ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso e, ao final, requereu a majoração dos honorários recursais para 20% (vinte por cento) (Id. 173357626)

Houve o recolhimento do preparo no id. 173414193.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o banco apelante requer a produção de provas em sede recursal, e para tanto, junta extratos sobre a contratação discutida nos autos, o qual trata-se de um empréstimo pessoal, pugnando, ao final, a apreciação deste documento com o presente apelo.

Como se observa dos documentos que instruíram o feito, o momento oportuno para se apresentar a documentação destinada a provar o que se alega, salvo raras exceções, é a petição inicial ou a contestação (CPC, art. 434).

Registra-se que segundo a regra supracitada, a juntada de documentos, a qualquer tempo, ocorre desde que se tratem de documentos novos, ou quando disponíveis após a apresentação da inicial ou contestação. Porém, essa prova, obviamente, poderia ter sido obtida na fase preambular, contudo, não fez.

Logo, não tendo a parte recorrente submetido os documentos ao crivo do contraditório, por manifesta negligência, imperioso que não sejam considerados para o presente julgamento.

Além do que, não se admite a juntada de documento em sede recursal, salvo se referente a um fato ou se restar demonstrada força maior impeditiva da exibição no momento oportuno.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
SALVADOR BATISTA DE OLIVEIRA
ajuizou ação indenizatória c/c obrigação de fazer em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
, alegando, em síntese, que tentou realizar compras no comércio local e tomou conhecimento que seu nome estava inserido no cadastro de inadimplente por débito liquidado.

Aduz que estava em débito com o requerido no valor de R$482,88 (quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos), sendo-lhe oferecida proposta para quitação da dívida mediante o pagamento de R$98,00 (noventa e oito reais), pago no dia 27.04.2021.

Sustenta que mesmo após a formalização do acordo, houve a manutenção da restrição e que em razão do abalo sofrido, visa obter reparação indenizatória, razão pela qual pugna pela procedência dos pedidos.

Sobreveio, então, a sentença ora hostilizada, em que a togada singular julgou
procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou
o requerido, a pagar a favor do autor, a título de ressarcimento do dano moral o valor de R$7.000,00 (sete mil reais), a qual incide correção monetária a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condenou, ainda, o demandado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Inconformado, o apelante defende em suas razões que resta evidente que os débitos são devidos e não merecem ser declarados inexistentes, posto que as operações foram feitas pelo apelado e as restrições provenientes do exercício regular do direito, ante a inadimplência do mesmo em relação aos serviços contratados via mobile bank, inexistindo contrato físico, já que a senha o substitui, além de afirmar que ele é devedor contumaz, motivos que descaracterizam a pretensão indenizatória.

E, caso for mantida a sentença, que seja reduzido
o quantum
indenizatório arbitrado pelo magistrado
a quo
, para importância condizente aos princípios da razoabilidade e equidade, impedindo o enriquecimento ilícito do apelado e punição desmedida do apelante; bem como requer que os juros incidam a partir da sentença de arbitramento dos danos morais.

Pois bem. Considerando a narrativa fática juntamente com os documentos que instruem o feito, adianto, desde já, que o recurso não merece provimento e a sentença merece ser mantida. Explico:

O cerne de discussão do presente recurso é verificar se houve o cancelamento da inscrição do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito – SPC/SERASA, após o adimplemento do débito, e se a manutenção gera o dever de indenizar.

Ab initio
, tendo em vista que as alegações do recorrente estão totalmente distorcidas, vez que em nenhum momento o recorrido relatou que seu nome foi incluso indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito em razão de débitos que jamais contraiu junto ao Banco recorrente.

Como se vê na petição inicial, o recorrido pleiteou indenização por manutenção indevida nos cadastros de devedores inadimplentes, em razão de dívida liquidada após a formalização do acordo de quitação.

Isso porque, pelo que se observa dos documentos que instruíram a demanda, é fato incontroverso nos autos que o autor/apelado era devedor da instituição bancária/apelante no valor de R$482,88 (quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos), contudo o banco demandado ofereceu ao autor uma proposta de acordo para pagamento à vista do débito, no montante de R$98,00 (noventa e oito reais), com fim de quitar a dívida, a qual foi devidamente paga em 27/04/2021 (Id. 173360683)

Contudo, mesmo após o adimplemento do débito em atraso, a instituição financeira manteve a restrição do nome do apelado no rol de maus pagadores, razão pela qual o apelado foi impedido de realizar sua compra a prazo, por uma dívida adimplida.

Em que pese a instituição financeira alegar que após o pagamento do débito pelo apelado realizou prontamente a baixa do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, tal alegação não resta comprovada nos autos.

Além disso, constatada a manutenção indevida no Serasa/SPC, somente a empresa que informa a restrição é que pode proceder a devida baixa, fato que caracteriza ato ilícito passível de indenização.

Nesse viés é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÍVIDA QUITADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
– DEVER DE INDENIZAR - CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL - VALOR ARBITRADO MANTIDO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO DE BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO DESPROVIDO E RECURSO DE JUPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES EIRELI EM PARTE PROVIDO . É de se reconhecer que a inscrição do nome em cadastro de inadimplentes decorreu de ato ilícito, visto que efetivada após regular quitação da dívida, ensejando o dever de indenizar. O caso retrata o dano moral puro (in re ipsa), o que significa que ele se esgota na lesão à personalidade. A prova do referido dano cingir-se-á à existência do próprio ato ilícito, pois o dano moral puro atinge, fundamentalmente, bens incorpóreos, o que torna extremamente difícil a prova da efetiva lesão, motivo pelo qual é dispensada sua demonstração em juízo. “[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. ( AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).
” (TJ-MT 10004013420218110011 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022)

Logo, a manutenção indevida nos órgãos de restrição ao crédito, após a quitação, gera o dever de indenizar.

A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se insere o requerido, ora apelante, é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa (CDC, art. 14; CC, arts. 186, 187 e 927).

Em tais casos, para a reparação de danos, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo experimentado pelo consumidor.

Desse modo, a responsabilidade civil resta estabelecido no presente feito, haja vista que o apelado teve seu nome mantido indevidamente no Serasa uma dívida já paga após a proposta de acordo oferecida pela instituição bancária.

Ademais, a instituição financeira sustenta também que o autor é devedor contumaz, motivos que descaracterizam a pretensão indenizatória, contudo, sem razão o recorrente.

Isso porque, pelo que se extrai dos autos, o autor juntou o extrato do Serasa (Id. 173357604), em que consta a restrição ora impugnada, não havendo restrições anteriores anotadas em nome do recorrido, logo, os argumentos expostos pelo apelante merecem ser afastadas, até mesmo porque, a tela apresentada pelo recorrente sequer trata-se do recorrido.

De mais a mais, os apelantes dizem que o valor da indenização por danos morais está além do dano sofrido, razão pela qual requerem a sua minoração.

Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese em análise, tenho que o
quantum
indenizatório fixado em
R$7.000,00
(sete mil reais), o qual entendo razoável para o caso em comento, merecendo ser mantido.

No tocante ao termo inicial dos
juros de mora
,
por se tratar de relação contratual, incide desde a citação, logo, a sentença não merece reparo.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÍVIDA QUITADA
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR - CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL - VALOR ARBITRADO MANTIDO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL
- RECURSO DESPROVIDO. É de se reconhecer que a inscrição do nome em cadastro de inadimplentes decorreu de ato ilícito da instituição financeira ré, visto que efetivada após regular quitação da dívida, ensejando o dever de indenizar. O caso retrata o dano moral puro (in re ipsa), o que significa que ele se esgota na lesão à personalidade. A prova do referido dano cingir-se-á à existência do próprio ato ilícito, pois o dano moral puro atinge, fundamentalmente, bens incorpóreos, o que torna extremamente difícil a prova da efetiva lesão, motivo pelo qual é dispensada sua demonstração em juízo. “[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).
Juros de mora a partir da citação. Responsabilidade contratual
.”
(TJ-MT 10016609320188110003 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, e por consequência,
majoro
os honorários recursais de 15 para 20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023